Tribunal: TJDFT
Processo: 0024029-55.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024029-55.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GLAURA VILELA FREIRE NAVES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ciente da desistência da proposta de acordo direto mencionada no ID 29545768. Tendo em vista que não houve a realização do acordo direto, revogo sentença de id 28330006. Aguarde-se o pagamento observando-se a ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto